Tribunal: TJES
Processo: 5013277-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013277-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE THOME DA SILVA PIROVANI

AGRAVADO: XIAOMI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa natural em ação de reparação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, materiais e estéticos.

2. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstram sua baixa renda, é suficiente para a concessão da benesse, e que a decisão de primeiro grau violou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em aferir se os elementos probatórios apresentados pelo agravante são suficientes para confirmar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, justificando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça para pessoa natural rege-se pela presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC). Tal presunção somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, cabendo ao magistrado, antes de indeferir o pleito, oportunizar à parte a comprovação de sua condição (art. 99, § 2º, CPC).

5. No caso concreto, o agravante não se limitou a apresentar a declaração de pobreza, juntando documentos que comprovam sua profissão de "Auxiliar de Vidraceiro", sua remuneração mensal de R$ 1.537,00 (mil quinhentos e trinta e sete reais), a ausência de declarações de imposto de renda e extratos bancários com movimentação modesta.

6. O conjunto probatório é coeso e demonstra que a situação financeira do agravante é incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, inexistindo nos autos quaisquer elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), a qual só pode ser afastada por evidências concretas em contrário. 2. Comprovado nos autos, por meio de documentos idôneos (como CTPS, extrato do CNIS e extratos bancários), que a remuneração do postulante é módica e que o pagamento das despesas processuais comprometeria seu sustento, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, reformando-se a decisão que o indeferiu sem fundamentos suficientes para elidir a referida presunção."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08-03-2021, DJe 26-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE THOME DA SILVA PIROVAN
I contra a r. decisão de id. 15437748. proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação de reparação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais e estéticos ajuizada por ele em face de
XIAOMI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso (id 15379555) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC.

Por meio da decisão de id. 15465841
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões porque a relação processual ainda não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013277-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE THOME DA SILVA PIROVANI

AGRAVADO: XIAOMI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE THOME DA SILVA PIROVAN
I contra a r. decisão de id. 15437748. proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação de reparação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais e estéticos ajuizada por ele em face de
XIAOMI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso (id 15379555) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Adianto que a resposta é afirmativa.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que no caso em apreço, o agravante não apenas apresentou a declaração de hipossuficiência (id. 15437743), mas também, instado a comprovar sua condição, trouxe aos autos documentos robustos que corroboram sua alegação.

Inicialmente, demonstrou não ter apresentado declaração de Imposto de Renda nos últimos exercícios fiscais (id. 15437747), forte indício de que seus rendimentos se situam na faixa de isenção.

Posteriormente, em cumprimento à determinação deste Juízo, colacionou sua CTPS Digital e extrato do CNIS (ids. 15736940 e 15736941), os quais comprovam que exerce a função de "Auxiliar de Vidraceiro", com remuneração mensal de R$ 1.537,00 (mil quinhentos e trinta e sete reais). Ademais, o extrato bancário juntado (id. 15736942) revela movimentação financeira modesta, compatível com a renda declarada e desprovida de quaisquer sinais exteriores de riqueza

O conjunto probatório, portanto, é coeso e suficiente para demonstrar que o pagamento das custas processuais, calculadas sobre o valor da causa de R$ 24.140,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta reais), comprometeria o sustento do agravante.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, a recorrente (pessoa física) possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, e, ao contrário, havendo provas contundentes da condição de vulnerabilidade econômica do recorrente, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, Sr. Felipe Thome da Silva Pirovani, nos autos do processo nº 5000348-54.2025.8.08.0002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)